Tribunal: CARF
Processo: 10320.733074/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.733074/2020-19
ACÓRDÃO
2301-011.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações não relacionadas à
tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar provimento.

Sala de Sessões, em 03 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.733074/2020-19
2

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se presente processo
sobre exigência de Contribuições Sociais Previdenciárias compensadas pelo Município. Transcrevo,
abaixo, os trechos do seu conteúdo:

“Às e-fls 36 temos o comprovante de entrega do Auto lavrado, via A/R,
com data de 15.12.2020.

Às e-fls 176, temos o termo de revelia anexado. Às efls 185 temos
impugnação onde se insurge contra a intempestividade declarada, com
data de 27.07.2021.

Existe decisão judicial de efls 337, que assim resume o que ali debatido:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo
MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA em face de ato supostamente ilegal
atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO MARANHÃO,
pretendendo: i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente do processo fiscal de no 10320.733.074/2020-19; e ii) a
expedição de certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito
de negativa, sob pena de aplicação de multa por descumprimento”.
No dia 14 de dezembro de 2021, a 6a TURMA/DRJ03, por intermédio do Acórdão
103-007.256, entendeu por bem não conhecer da Impugnação, em razão de sua
intempestividade, conforme razões abaixo expostas:
“A impugnação visa a combater a intempestividade atestada pela autoridade
local – e-fls 176. Informa o contribuinte em síntese que o “...recebimento da
intimação se deu por pessoa incompetente para tal, não sendo esta, a
procuradora geral, menos a prefeita, se tornando nula de pleno direito a
intimação e consequentemente não gerando efeitos para início de contagem de
prazo”.
Às e-fls 36 temos AR de entrega do auto de infração com data de 15.12.2020,
com endereço de R Mendes Fonseca 32, endereço da prefeitura. Documento
assinado por JOÃO CRUZ.
Em 27.07.21 foi solicitada a juntada da impugnação – e-fls 185, fora do prazo
legal de 30(trinta) dias portanto.
Sobre a intimação no processo administrativo tributário federal, estabelece o
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seu art. 23:
(...)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.733074/2020-19
3
Pelos dispositivos vistos, a intimação de ato administrativo tributário deve ser
feita pessoalmente ou por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de
preferência.
Sobre a tempestividade da manifestação, estabelece o Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, em seu art. 15:
(...)
O prazo do artigo citado é peremptório, sendo assim, não há hesitação em se
afirmar que a manifestação se deu a destempo, visto que apresentada em
27.07.21 em face de ato cuja ciência foi dada em dezembro de 2020.
Em se tratando de impugnação apresentada a destempo não é cabível o
julgamento de primeira instância, salvo para apreciar preliminar de
tempestividade, conforme dispõe o Ato Declaratório Normativo no 15, de 1996 da
COSIT, in verbis:
(...)
Portanto, tendo sido a Notificação de Lançamento entregue no domicílio correto
da contribuinte, a intimação via postal é plenamente válida, como dispõe o art.
23 do Decreto no 70.235, 1972. Não é relevante quem firmou o aviso de
recebimento, ainda que funcionário do contribuinte, uma vez que o artigo em
comento não condiciona a ciência da intimação ao recebimento pelo próprio
sujeito passivo, apenas define que essa deve ser entregue no domicílio eleito.
Assim, a alegação de que a correspondência não teria sido diretamente
entregue à Procuradoria ou ao Prefeito, não é suficiente para alterar a data da
ciência.
(...)
Cumpre esclarecer que, em relação à decisão judicial de e-fls 337, esta não diz
respeito acerca do que ora decidido, não havendo assim prejuízo à regular
tramitação administrativa.
Por todo o exposto, voto no sentido de não acolher a preliminar de
tempestividade suscitada e não conhecer as alegações de mérito da impugnação,
por intempestivas”.
O município restou intimado do decisório supracitado e interpôs o respectivo
Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as idênticas razões de fato e de direito já
expostas em sua Manifestação de Inconformidade (aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.733074/2020-19
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o parcialmente para o deslinde do presente julgamento.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
O litígio recai sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte ser tempestiva,
conforme alegado em seu Recurso Voluntário, uma vez que a decisão de piso julgou pela
intempestividade.
Compulsando os autos, não há como aceitar a alegação do Recorrente de que a
correspondência não teria sido diretamente entregue à Procuradoria ou ao Prefeito, não é
suficiente para alterar a data da ciência. Logo, correta a decisão de piso, que não conheceu da
impugnação, por intempestividade. Observe, pelo trecho do acórdão recorrido, abaixo transcrito,
que a correspondência foi entregue no endereço da Prefeitura e que a Impugnação foi
protocolizada, ao largo, do prazo legal peremptório.
“Às e-fls 36 temos AR de entrega do auto de infração com data de 15.12.2020,
com endereço de R Mendes Fonseca 32, endereço da prefeitura. Documento
assinado por JOÃO CRUZ.
Em 27.07.21 foi solicitada a juntada da impugnação – e-fls 185, fora do prazo legal
de 30(trinta) dias portanto”.
Dessarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, eis que o contencioso administrativo não
restou instaurado (inexistência de litígio).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, a fim
de lhe negar provimento neste ponto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 443
DF CARF MF
Original